Tribunal: STF
Processo: AO 2533
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



EMENTA: Direito Administrativo. Ação originária. Conversão do terço de férias em abono pecuniário. 



1. Ação originária inicialmente ajuizada na Justiça Federal do Paraná, em que se pretende a anulação de decisão do TRT-9 que indeferiu o pedido de conversão de 1/3 (um terço) das férias em abono pecuniário, nos termos do art. 1º, § 3º, da Resolução CNJ n.º 293/2019.



2. A competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal, interpretada pelo STF no julgamento da ADI 4.412, se restringe às ações ajuizadas contra atos do CNJ. Os atos impugnados nesta ação foram editados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.



3. O fato de os atos impugnados se fundamentarem em ato normativo do CNJ não atrai a competência do STF. A argumentação autoral não questiona a validade da Resolução CNJ nº 293/2019. Além disso, eventual análise incidental da juridicidade de suas disposições caberia ao juízo de origem, que é competente para exercer o controle concreto de constitucionalidade de atos normativos primários.



4. Remessa ao juízo de origem.



     



    1. Trata-se, na origem, de ação ordinária proposta por juíza do trabalho em face da União, distribuída ao Juízo da 3ª Vara Federal de Londrina, com pedido de anulação de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9º Região (TRT-9), que não reconheceu suposto direito da autora à conversão de um terço de suas férias em abono pecuniário, sob o fundamento de que se tratava de período aquisitivo anterior à publicação da Resolução CNJ n.º 293/2019, que facultou a conversão nas hipóteses nela previstas. 



    2. A autora narra que a Resolução nº 293/2019 do CNJ não traz limitação em relação ao período aquisitivo das férias que podem ter um terço do período convertido em pecúnia. 



     



    3. O juiz de primeiro grau deferiu a liminar, mas determinou a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal em razão do reconhecimento da competência deste Tribunal para apreciação do pedido formulado, que no entender do magistrado fora formulado contra o Conselho Nacional de Justiça. Consta da decisão o seguinte trecho pertinente:



    Sem entrar no mérito dos argumentos trazidos pela parte autora para impugnar o teor da decisão acima transcrita, o fato é que a discussão não se limita aos atos e decisões praticados no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Ela avança sobre o teor e sobre a validade da decisão da Presidência do Conselho Nacional de Justiça na Reclamação para Garantia das Decisões nº 0009882-49.2019.2.00.0000, que foi invocada pelo TRT/9ªR como fundamento para o indeferimento do pedido de conversão das férias em pecúnia. Com efeito, o acolhimento da pretensão da parte autora implicaria, necessariamente, invalidar ou desconsiderar a referida decisão do CNJ. Por mais que a impugnação da autora não seja diretamente voltada à decisão do CNJ, ela própria defende a sua ilegalidade como fundamento da pretensão deduzida. Com isso, o deferimento do pedido inicial pressuporia o afastamento do que foi decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, por ato de seu Presidente, na Reclamação para Garantia das Decisões nº 0009882- 49.2019.2.00.0000. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, modificando sua própria jurisprudência até então em vigor, firmou a seguinte tese no julgamento da ADI 4.412, da RCL 33.459 e da PET 4.770: "Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal" Sendo assim, é de se reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da causa, nos termos do art. 102, I, "r" da Constituição. 



    4. A ação foi autuada como ação originária e a mim distribuída.



     



    5. É o relatório.



    6. A competência prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal se restringe às ações ajuizadas contra atos do CNJ. A tese fixada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.412, em 18.11.2020, sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, não deixa dúvida sobre o conteúdo dessa norma de competência. A seguir:



     



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103- B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal” (grifos acrescidos).



     



    7. Os atos impugnados nesta ação foram editados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, e não pelo CNJ. A competência para o julgamento de ações ajuizadas contra atos de Tribunais Regionais do Trabalho, propostas em face da União, é da Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da Constituição:



     



    “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.”



     



    8. O fato de os atos impugnados se fundamentarem na Resolução CNJ nº 293/2019 não atrai a competência do STF. Em primeiro lugar, a mencionada resolução é ato normativo de caráter geral e abstrato, sem retirar dos tribunais a prerrogativa de interpretar o seu conteúdo frente aos casos concretos submetidos à sua análise. Assim, não se pode afirmar que os atos administrativos editados pelo TRT-9 sejam de mero cumprimento a uma determinação concreta do CNJ.



     



    9. Além disso, a argumentação autoral, desenvolvida na petição inicial e no recurso de apelação, não questiona a validade da Resolução CNJ nº 293/2019. Ao contrário, requer a incidência de suas normas ao caso concreto narrado na petição inicial. 



    10. Por fim, ainda que fosse necessária a análise incidental da juridicidade da Resolução nº 293/2019, tal providência caberia ao juízo de origem, que é competente para exercer o controle concreto de constitucionalidade de atos normativos primários.



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a causa.



     



    12. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao Juízo da 3ª Vara Federal de Londrina.



    Publique-se. Intimem-se. 



           



          Brasília, 4 de novembro de 2021.



           



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator